Tribunal: TJBA
Processo: 8042996-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042996-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL JÁ HAVIA APRECIADO A MATÉRIA. IMPETRAÇÃO VOLTADA À DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA DO PRÓPRIO TJBA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Lourival Gonçalves dos Santos, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, e § 6º, do CP), preso preventivamente e pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por suposta quebra da cadeia de custódia de prova audiovisual, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da pronúncia, expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a vedação de exibição do material no plenário do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se compete a esta Corte Estadual apreciar habeas corpus cujo objeto é desconstituir acórdão proferido pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia que já examinou a alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O TJBA, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 8035763-93.2022.8.05.0080, já rejeitou a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e manteve a pronúncia do paciente, reconhecendo a higidez das provas e a necessidade da prisão preventiva.

4.
O presente writ, ao pretender a desconstituição desse acórdão, imputa ato coator ao próprio Tribunal, tornando-o parte na controvérsia.

5.
A Constituição Federal, art. 105, I, “c”, atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar habeas corpus contra atos de Tribunais de Justiça.

6.
Precedentes deste TJBA e de outros Tribunais estaduais e federais confirmam a impossibilidade de o órgão reapreciar a validade de seus próprios acórdãos, sob pena de violação da competência constitucional do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1.
O Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar habeas corpus voltado a desconstituir acórdão colegiado de sua própria lavra.

2.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal sujeito à sua jurisdição (CF/88, art. 105, I, “c”).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV, e § 6º; CPP, arts. 158-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, RSE n. 8035763-93.2022.8.05.0080, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 02.04.2024; TJBA, HC n. 8021695-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 30.09.2020; TJBA, HC n. 8008130-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13.05.2021; TJPR, HC n. 0048826-07.2021.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 10.08.2021; TRF-4, HC n. 0003067-67.2013.4.04.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, j. 28.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8042996-85.2025.8.05.0000
, impetrado pelo
s
advogado
s
MARCOS SANTOS SILVA
(OAB/BA
27.434
)
e IVAN DE DEUS SANTANA
(OAB/BA
71.950
)
, em favor do Paciente
LOURIVAL GONÇALVES DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER
d
o
habeas corpus
, em virtude da competência do STJ prevista no art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03